Tribunal: TJMMG
Processo: 2000105-48.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000105-48.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 19/08/2025 Publicação: 01/09/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA E DECLARA PARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONFIGURADORES – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão colegiada, salvo se evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC. - A ausência de provocação da parte não impede o reconhecimento, de ofício, da suspeição do magistrado quando constatada violação ao princípio da imparcialidade. - Não há omissão no acórdão que decide com fundamentação suficiente e adequada, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alessandro Augusto da Silva, em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, para conceder a tutela antecipada, anular a decisão agravada e todos os atos subsequentes, bem como redistribuir o processo para que outro magistrado possa dar continuidade à tramitação. Em suas razões recursais, alega a defesa que os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissões, eliminar contradição e, ainda, prequestionar a matéria. Afirma que a competência para processar e julgar ações relativas à legalidade de sanções disciplinares militares desvinculadas da pena acessória criminal é da Justiça Comum Estadual, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 691.306/MS e reiterado no ARE 767.929/MG. Nessa esteira, sustenta que o caso em exame não se insere na competência da Justiça Militar, pois a controvérsia não envolve pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acessória criminal, mas, sim, a legalidade de sanção administrativa imposta ao embargante. Aduz que, embora o valor atribuído à causa esteja dentro do limite previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, a presente demanda não pode ser processada perante a Justiça Militar, ante a vedação expressa contida no §1º, inciso I, da Lei n. 12.153/09, que exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas relativas à disciplina militar. Dessa forma, requer que seja reconhecida, de ofício, a incompetência desta Justiça Militar para processar e julgar a presente demanda. Ademais, declara que o acórdão se limitou a reproduzir trechos da decisão liminar e da narrativa dos autos, sem enfrentar questões essenciais como, ausência de vícios na decisão proferida pelo juízo a quo; inexistência de impedimento/suspeição do juízo; preclusão da alegada suspeição não suscitada tempestivamente; presença dos requisitos da tutela de urgência; arquivamento prévio do feito pela autoridade competente (Coronel PM Marisa Rios); e não conhecimento do recurso administrativo interposto no SEI tempestivamente. As omissões, segundo a defesa, configuram violação ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, por inobservância dos fundamentos jurídicos indispensáveis à validade do julgamento. Outrossim, declara a suspeição deste relator, alegando que a Cel. Silma, lotada na corregedoria deste e. TJMMG, atuou diretamente no inquérito policial militar relacionado ao caso e teria buscado imputar injustamente crime ao embargante, contudo sem sucesso. Disse que, a circunstância, apesar de relevante, não foi enfrentada no v. acórdão, tampouco foi considerada a resposta do embargante quanto à alegação de suspeição do juízo de origem. Aponta contradição entre o relatório e a fundamentação do julgado, uma vez que, embora o relatório reconheça a ausência de arguição de suspeição pela parte agravante, a fundamentação acolhe, de ofício, a tese de parcialidade do juízo de primeiro grau, contrariando o disposto no art. 146 do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência consolidada que exige provocação válida e tempestiva para apreciação da matéria. Ao final, requer a concessão dos efeitos modificativos, com a anulação do acordão embargado, para: 1. Reconhecer a incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, ou, alternativamente, o exame da matéria para fins de prequestionamento; 2. Reconhecer a inexistência de impedimento ou suspeição do Juiz da 4ª AJME, com o restabelecimento da decisão liminar; 3. Remeter os autos a nova relatoria, em razão da suspeição objetiva deste relator; 4. Processar e julgar o mérito do agravo interposto pelo Estado, com enfrentamento dos fundamentos jurídicos expostos; 5. Conhecer e acolher os presentes embargos de declaração; 6. Sanar as omissões e eliminar as contradições apontadas, com a devida correção do acórdão; 7. Conceder efeitos infringentes aos embargos de declaração, para anular o acórdão embargado e realizar novo julgamento, com observância dos fundamentos jurídicos e fáticos adequados, respeitando-se o contraditório, a ampla defesa e a imparcialidade do julgador. (Evento 48) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões, sustentando, em síntese que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à correção de vícios formais na decisão judicial, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nessa esteira, disse que os embargos não são cabíveis para rediscutir o mérito da controvérsia ou para provocar a reforma do julgado, salvo se presentes as hipóteses legais. Afirma que os embargos de declaração só comportam efeitos modificativos quando houver, de fato, vício na decisão judicial, o que não se verifica no caso em questão. Sustenta que as razões apresentadas pela parte embargante visam apenas à reanálise do mérito, sendo que não foi demonstrada nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido. Disse que o embargante se limitou a alegar erro de julgamento (error in judicando), o que não é suficiente para justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes. Por fim, requereu o desprovimento dos embargos de declaração (Evento 51) Por fim, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração (Evento 51). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Alessandro Augusto da Silva, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, razão não lhe assiste. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Primeira Câmara, requerendo, inclusive, efeitos modificativos. Aponta, entre outros pontos, ausência de enfrentamento do mérito, omissão quanto à análise da alegada inexistência de suspeição do juiz de origem e do próprio relator, além de contradição entre o relatório e a fundamentação do julgado. Contudo, após detida análise, entendo que não se verificam os vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC que autorizariam o acolhimento dos presentes embargos. Conforme sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco constituem via adequada para reexame da valoração jurídica atribuída aos fatos pelo colegiado. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão da violação ao princípio da imparcialidade do juiz, reconhecendo, de ofício, a interferência indevida do magistrado no caso concreto. Tal reconhecimento decorreu de fatos objetivos, extraídos diretamente dos autos, em especial da atuação do juiz plantonista enquanto orientador direto do agravado, antes mesmo do início do processo judicial, o que comprometeu a imparcialidade exigida do julgador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A decisão não deixou de examinar matéria relevante, tampouco incorreu em contradição. A atuação judicial analisada no acórdão revelou-se incompatível com os princípios da imparcialidade e da reserva de jurisdição. A alegação de que não houve pedido expresso de suspeição no agravo não impede que o tribunal, no exercício do poder-dever de controle da legalidade e da imparcialidade jurisdicional, reconheça ex officio o vício insanável. A questão da competência da Justiça Militar não foi objeto de análise no acórdão por uma razão evidente: não era o ponto principal da controvérsia recursal, que girava em torno da validade da decisão liminar e da regularidade do processo administrativo-disciplinar. Eventuais alegações nesse sentido constituem inovação indevida nos embargos e visam à rediscussão do mérito. Quanto ao pleito de prequestionamento, cabe ressaltar que o acórdão embargado já examinou os fundamentos jurídicos que entendeu pertinentes para a solução da lide. O julgador não está vinculado a responder de forma individualizada a cada argumento invocado pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão alcançada. A imputação de suspeição deste relator, feita nos próprios embargos, carece de qualquer fundamento objetivo. A menção à atuação funcional de servidora integrante desta justiça especializada não possui, por si só, o condão de comprometer a imparcialidade deste julgador, especialmente na ausência de qualquer fato concreto que demonstre influência indevida ou envolvimento pessoal com as partes ou com o objeto da demanda. Ademais, não houve a observância do rito próprio previsto no art. 146 do CPC para a arguição de suspeição, circunstância que, em si mesma, torna insubsistente a alegação. Verifica-se, portanto, que o embargante busca, por via inadequada, a modificação do julgado, mediante reavaliação do mérito da decisão colegiada. Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, os embargos opostos não preenchem os requisitos legais, tampouco configuram via própria para insurgência contra fundamentos de mérito devidamente examinados e motivados. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator